Tribunal: TJSP
Processo: 2051437-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Recorrente que, "in casu", apresentou comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e o de sua família.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051437-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JULIANA
BERGAMASCO MAIA, é agravado ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051437-51.2020.8.26.0000 - Voto no 09962
2
Agravo de Instrumento no: 2051437-51.2020.8.26.0000
Agravante: JULIANA BERGAMASCO MAIA
Agravada:
ITAPEVA
VII
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
Autos em primeiro grau no: 1089288-69.2019.8.26.0100
Juíza Prolatora da Decisão: Dra. Juliana Pitelli da Guia
Vara: 39a Vara Cível do Fórum Central Cível da Comarca de São Paulo
VOTO No 09962
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
Recorrente
que,
“in
casu”,
apresentou
comprovação
da
impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem
prejuízo do sustento próprio e o de sua família.
Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA
BERGAMASCO MAIA nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenizatória por danos morais proposta em face de ITAPEVA VII
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS, contra a r. decisão que revogou o benefício da gratuidade judiciária
antes concedido à requerente.
Inconformada, recorre a agravante justificando que os
requisitos para a manutenção da benesse encontram-se devidamente demonstrados nos
autos (fls. 01/19).
Determinado o processamento do recurso com efeito
suspensivo apenas para obstar eventual extinção prematura do feito em decorrência do não
recolhimento das custas e despesas do processo, até decisão ulterior desta Relatoria (fls.
21).
Certificado o decurso do prazo legal sem oferta de
contraminuta (fls. 23).
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051437-51.2020.8.26.0000 - Voto no 09962
3
Passo ao voto.
A prestação de assistência judiciária integral e gratuita pelo
Estado encontra-se garantida na Constituição Federal, em especial no inciso LXXIV do
artigo 5o, partindo-se do princípio de que quem a requer deve comprovar a insuficiência de
recursos financeiros para tal fim.
Da mesma forma, o Código de Processo Civil de 2015 regula
a concessão do benefício em comento e, segundo o art. 99, §3o, do aludido diploma legal,
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural”.
Por outro lado, dispõe o caput do art. 5o da Lei no 1.060/50
(não revogado pelo novel Código de Ritos) que, se houver fundadas razões, pode o
magistrado desacolher o pedido.
Pois bem.
Verifica-se da decisão recorrida que a MM. Juíza de 1o grau
revogou o benefício da gratuidade à autora (fls. 283/284 dos autos de origem), sob o
fundamento de que esta não teria comprovado a alegada insuficiência de recursos que
justificasse a isenção pretendida.
Contudo, no específico caso dos autos
a considerar,
notadamente, a declaração de hipossuficiência, firmada pela demandante sob as penas da
lei; o questionário socioeconômico informativo de que a renda mensal de sua família é de
R$ 900,00 (novecentos reais); os extratos demonstrativos de que é isenta da declaração
anual do Imposto de Renda; e a declaração de que atualmente está desempregada,
coincidindo com a informação oriunda das cópias de sua carteira de trabalho (fls. 19, fls.
28, fls. 23/25, fls. 26 e fls. 20/22, respectivamente, dos autos em primeiro grau no
1089288-69.2019.8.26.0100) forçoso reconhecer a presença dos requisitos autorizadores
da concessão do benefício.
É nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
“Seguro DPVAT. Cobrança. Negados os benefícios da
gratuidade processual. Cabível a concessão da gratuidade
processual, eis que indicada a incapacidade financeira do
demandante. Dá-se provimento ao recurso do autor, tudo nos
estreitos limites do agravo.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2231465-19.2017.8.26.0000; Relator (a): Campos Petroni;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051437-51.2020.8.26.0000 - Voto no 09962
4
Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2018;
Data de Registro: 06/02/2018)
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Pedido de benefício da
gratuidade da Justiça - Pessoa natural - Admissibilidade
desde que declarada a falta de condições de pagar as custas
e despesas processuais
Art. 99, §3o do CPC/2015

Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado - Busca
da efetividade do direito d/e acesso à Justiça Benefício
concedido à pessoa física
Recurso provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2124002-47.2019.8.26.0000; Relator
(a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/07/2019; Data de Registro: 22/07/2019)
“Justiça gratuita "Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por dano moral" Art. 99, § 3o, do
atual CPC Apresentada declaração de insuficiência de
recursos Presunção legal de veracidade Caso em que o
agravante, que trabalhava como rurícola, atualmente, está
desempregado Indicação de advogado pelo agravante que
não suprime o seu direito à justiça gratuita Art. 99, § 4o, do
atual CPC - Agravante que faz jus ao favor legal Agravo
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2131341-
91.2018.8.26.0000; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Quatá -
Vara Única; Data do Julgamento: 30/07/2018; Data de
Registro: 30/07/2018)
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
o que faço para reformar o decisum recorrido e deferir o pedido de assistência judiciária
requerido pela autora, ora agravante, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, §3o, do Código
de Processo Civil vigente, sem prejuízo de eventual reexame da questão pelo MM. Juízo de
1o grau na hipótese de comprovação efetiva, nos autos, de alteração de fortuna que
evidencie a desnecessidade de manutenção daquele favor legal.
MARCOS GOZZO
RELATOR